Tribunal: TJDFT
Processo: 0710988-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NÃO CUMPRIMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ENDEREÇO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A abertura de qualquer cadastro, ficha, registro e dados pessoais ou de consumo referentes ao consumidor deverá ser comunicada por escrito, conforme determina o § 2o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos termos da súmula 359 do STJ, o órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes deve notificar o devedor anteriormente à inscrição.

3. No caso dos autos, a notificação foi enviada para endereço diverso do indicado pela autora, fato atribuível à empresa credora, na medida em que esta é responsável pelo envio dos dados cadastrais do devedor ao órgão de proteção ao crédito, devendo ser responsabilizada pelos danos causados.

4. Ao efetivar inscrição indevida da dívida no cadastro de devedores, sem a devida notificação da consumidora, não só houve falha na prestação do serviço, como também se deu ensejo à compensação pelos danos morais sofridos, cuja natureza é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio ato, prescindindo de prova.

5. A verba indenizatória foi fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razões para modificação da sentença.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.